Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-50.2020.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-50.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENTO GONCALVES LIMA - CPF: 068.046.405-00 (APELANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO), MORENITA OLIVEIRA LIMA - CPF: 931.464.931-87 (APELANTE), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (APELADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–

RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
– CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARA RECEBIMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA

–

VIABILIDADE

–

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– AUS
ÊNCIA DE ATO ILÍCITO

–

ARTS
.

22 E 23 DA LEI 8.906/94
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos
na OAB o direito aos honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência”
(art. 22 da Lei 8.906/94).

“Os honorários incluídos na
condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nes
t
a parte
, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”
(art. 23 da Lei 8.906/94
).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
julgada improcedente
,
com
a
conden
ação dos autores ao pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam que
os apelados
representaram Bento e Morenita
(apelantes)
na Ação de Execução
, a cuja sentença Nelson da Mata, na condição de demandado, opôs Embargos à Execução.

Sustentam qu
e
,

“
em princípio, Nelson da Mata teve seus Embargos à Execução julgados procedentes. Todavia, contra essa sentença procedente, os primeiros Apelantes interpuseram Recurso de Apelação nº 132901/2016 que tramitou na Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT e, no curso da demanda recursal, antes do julgamento do mérito, os Apelados em 08/06/2017 substabeleceram a demanda sem reserva de poderes transferindo a outorga de todos os processos para o 2º Apelante Gaylussac Dantas Araújo, assumindo dali a qualidade de novo causídico dos 1º Apelantes”.

Acrescentam que
rescindiram o Contrato de

Prestação de S
erviço
s
A
dvocatícios
com os apelados
, na qual constava
cláusula de

renúncia
à reivindicação de
quaisquer direitos
.

Aduzem que
a
Apelação
foi provida para julgar
improcedente
s

os
Embargos à Execução
e condenar
o executado
a pagar ao apelante Gaylussac

honorários
advocatícios
de 10% sobre o valor da causa
.

Sustentam
q
ue antes do trânsito em julgado
os apelados
ajuizaram
Ação de Execução Provisória
para receb
imento dos
honorários fixados
na segunda instância
sem legitimidade po
stulatória
,
e
que
o executado (Nelson)
efetuou
o pagamento
de R$78.411,14
.

Pedem
R$92.000,00 de
prejuízo material
e
R$92.000,00
de dano
moral.

Nas c
ontrarrazões (Id 242227761
)
os apelados
argumentam
que a quitação dos honorários contratuais na rescisão não fez menção
à
verba de sucumbência
,
e que a destituição do advogado ou a renúncia de mandato não
impede a remuneração pela atuação na lide
.

Assinala
m
que

os honorários de
sucumbência

não eram de responsabilidade dos apelantes
(Bento e Morenita),

pois seria a
outra parte a fazer o pagamento d
o seu direito
.

Acrescentam
que o apelante
Gaylussac não atuou nos Embargos à Execução e por isso não
faz jus a nenhuma

contraprestação pecuniária.

Pugna
m
pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores Bento e Morenita
firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia
com os apelados
em 9-6-2015
para
a defesa de seus interesses na
Ação
de Execução para Entrega de Coisa Certa
proposta contra
Nelson da Mata e sua
mulher
(2030-49.2015.8.11.0012 – 2ª
Vara Cível da Comarca de Juara -
MT).

Em seguida
,
os e
xecutados (Nelson
e
sua mulher
)
opuseram Embargos
à Execução
, impugnado
s
pelos
apelados
(346-55.2016.8.11.0018)
e acolhidos em
9-6-2016
, com a condenação dos

embargados (Bento e Morenita)
ao pagamento de honorários advocatícios
de
10% sobre o valor da causa.

Em 27-6-2016 os apelados interpuseram Apelação
, provid
a para julgar
improcedente
s
os Embargos à Execução
e
inverter
o ônus
da
sucumbência.

Em
8-6-2017

as partes rescindiram o Contrato

de Prestação de S
erviços
, o
deram por quitado
,
declararam
que nada mais teriam a reclamar e

substabelec
eram sem reserva os poderes da P
rocuração ao apelante Gaylussac.

Em
22-3-2019 os apelados
requereram o Cumprimento de S
entença
P
rovisório para receberem
a
ver
b
a sucumbencial
alusiva
ao trabalho realizado nos Embargos à Execução.

Os
apelantes alegam que
na cláusula 2ª da R
escisão os apelado
s deram por quitada
a
dívida
e declararam que nada mais tinham a reclamar, o que afasta o direito d
e receberem os honorários
postulados
na Execução Provisória.

Por outro lado, os apelados aduzem que
a cláusula é
relativa
a débitos contratuais
que
não
interferem na verba sucumbencial, uma vez que
não eram de
responsabilidade dos apelantes
Bento e Morenita,
pois seria a outra parte a fazer o pagamento do seu direito.

O feito foi julgado improcedente
nestes
termos
(Id 242227745)
:

“
Os Autores asseveram que não seria possível a execução de honorários sucumbenciais – por parte dos Requeridos – em razão da supracitada quitação.

Ocorre que a quitação que fora lançada, quando da rescisão do contrato,não fez mençãoexpressa a qual tipo de honorários que ela incidiu.

Dessarte, justamente porque a quitação declaradanão fez referênciaaos honorários sucumbenciais, não há razões para que se interprete a cláusula segunda do contrato rescisório como uma renúncia atinente a estes honorários, uma vez que referido encargo não seriam dos dois primeiros Autores, mas sim da parte contrária e, condicionado, uma vez que devido somente em caso de derrota – total ou parcial.

De mais a mais, a destituição do profissional ou a renúncia de mandatonão é um empecilho

ao direito do Advogado - que atuou no feito - de exigir/executar pelos seus honorários, ainda mais quando a execução da verba é feita de forma autônoma, como de fato ocorreu
”
.

Conforme
os
art
s
.
22 e 23
do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94),
o advogado
pode
pleitear os honorários de sucumbência proporcionais
pelos serviços prestados até a rescisão
da avença
, mesmo após a extinção do vínculo com o cliente
, e
o Cumprimento de Sentença
Provisóri
o

é medida leg
í
tima para o recebimento
, portanto
não configura abuso de direito.

Dessa forma,
ao rescindirem o Contrato

os apelantes
manifestaram
a regular vontade de
encerrar
em
o
vínculo

com os apelados
,
o que
não afasta as verbas sucumbenciais devidas pela atuação já
realizada
.

O ajuizamento d
o Cumprimento
Provisório
tem amparo legal
,
o que des
caracteriza
o

ato ilícito.

Para
reconhec
er os
danos morais e materiais

era
necessário comprovar que

os ap
elados atuaram de forma abusiva
ou que a cobrança
por si só
extrapolou os limites
da razoabilidade e proporcionalidade
. No entanto não há nos autos qualquer evidência de má-fé
, deslealdade processual ou conduta
imprópria
.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que os apelados recebam pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito de outrem
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no
AREsp
492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

Ademais,
o
apelante Gaylussac

não atuou na Ação, portanto não faz jus aos
honorários de sucumbência determinados
nos Embargos à Execução
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de
10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024